Tribunal: TJSP
Processo: 2075465-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075465-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é agravado IVO BRIGDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.910
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 SÃO
BERNARDO DO CAMPO
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravado: IVO BRIGDA DOS SANTOS
Interessado: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Processo no: 1007949-20.2020.8.26.0564
MM. Juiz de Direito: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à Saúde.
Pretensão à revogação de liminar, consistente no
fornecimento de medicamento, ou à dilação do
prazo para tal. Documentação que, ao menos em
análise perfunctória, preenche os requisitos Tema
no 106 do STJ. Dilação do prazo concedida, por
adequação à natureza da medida. Recurso provido
em parte.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida a f. 20/1 destes, que, em
autos de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar
o fornecimento ao ora agravado do medicamento especificado na
petição inicial.
Aduz não estarem preenchidos os
requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106, e
que o fármaco pleiteado é de alto custo, devendo tratamento ser
feito através da Secretaria de Estado da Saúde via Sistema CROSS
(f. 6), dada sua complexidade. Subsidiariamente, pleiteia seja
fixado o prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 -
3
fazer.
É o relatório.
Não se exime o município de prestar
o tratamento pretendido em razão do funcionamento hierarquizado
da rede pública de saúde, observando-se, a propósito, a tese firmada
pela Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário no
855.178/SE:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área
da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
O reconhecimento da competência
solidária dos entes vai ao encontro do entendimento esposado por
este relator em casos que tais, a exemplo das Apelações n°s.
1000010-80.2018.8.26.0621 e 1014153-51.2016.8.26.0037, dentre
inúmeras outras.
Há de se considerar que a garantia
constitucional permite a divisão das tarefas de saúde entre os entes
federados, desde que feita administrativamente, não sendo possível
que essa divisão
não concretizada pela Constituição
seja
utilizada como escusa para deixar de fornecer a assistência à saúde
por qualquer das pessoas políticas, especialmente porque os
recursos públicos decorrem, frise-se, do repasse da arrecadação
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 -
4
Ademais, trata-se de pleito por
fornecimento de medicamento, de modo que a remissão ao Sistema
CROSS não se mostra pertinente, pois este se destina à regulação
do acesso na área hospitalar e ambulatorial1.
Posto isso, ao despachar o presente
recurso, assentei que o relatório no qual firmou o MM. Juiz a quo
sua decisão, conquanto sucinto, amolda-se ao primeiro dos três
requisitos
necessários
ao
fornecimento
de
medicamento
estabelecidos pelo STJ ao definir o Tema 106.
Por minha solicitação, o Núcleo de
Assistência Técnica da Coordenadoria de Assistência à Saúde desta
Corte exarou parecer acerca do caso, de onde se extrai (f. 194/202):
Atualmente,
os
tratamentos
disponíveis
no
SUS
são
antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenioterapia, todos
paliativos, e transplante de pulmão. De acordo com a Diretriz do
National Institute for Clinical Excellence (NICE) (atualizada em
2017), não há evidência conclusiva que o uso de quaisquer
intervenções farmacológicas modificadoras da doença aumente a
sobrevida de pessoas com FPI (1-9).
A diretriz recomenda o uso do nintedanibe e da pirfenidona
condicionada a preço, a condição da pessoa possuir capacidade
vital forçada entre 50% e 80% do valor predito e a
descontinuidade do tratamento em caso de progresso da doença.
(g.m)
O
órgão
concluiu
pela
impossibilidade a indicação do medicamento ao tratamento do
agravado, pois não se realizou o exame aludido, de Capacidade
Vital Forçada (CVF).
1 http://www.cross.saude.sp.gov.br/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 -
5
Não obstante, é certo que o fármaco
foi-lhe prescrito pelo médico que o acompanha, competente para
prescrever o medicamento mais indicado. Havendo prescrição
médica idônea não cabe à autoridade questionar sua eficácia para
o tratamento da moléstia2.
De outra banda, os tratamentos
indicados pelo SUS ao caso, considerada a idade avançada do
paciente, consistem na administração de antitussígenos e morfina,
medidas paliativas, cuja eficácia não vai além de sua finalidade
única, de proporcionar uma melhora de bem estar.
No
tocante
ao
requisito
remanescente, presume-se a hipossuficiência econômica do
demandante como corolário de sua condição de beneficiário de
assistência judiciária, sem renda passível de declaração ao fisco nos
últimos três anos (f. 18/20, dos principais).
Dessarte, na ausência de ilegalidade
ou teratologia, deve ser mantida a tutela concedida, ao menos na
atual fase do processo, uma vez que a questão será adequadamente
aferida no curso da lide.
Contudo,
reconhecendo
que
a
compra de medicamento de alto custo não se faz na farmácia mais
próxima;
antes
havendo
necessidade
de
realização
de
procedimento de tomada de preços que, por mais sumário que seja,
demanda algum tempo. Isto considerado, concedo ao agravante
2 Apelação Cível n 719.613-5/3, Des. Moacir Peres, dentre inúmeras outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075465-83.2020.8.26.0000 -
6
prazo idêntico para dar início ao fornecimento; qual seja, de
sessenta dias.
Dou parcial provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator